Tribunal: TJES
Processo: 5013285-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA PRESERVADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos recorrentes contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, em concurso com o corréu Edvan Matos dos Santos. As defesas sustentam ausência de indícios suficientes de autoria, fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza plena acerca da responsabilidade penal dos acusados.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos de exame cadavérico das vítimas, boletim fotográfico do local do crime e laudo de exame de local de morte violenta constantes dos autos.

5. O conjunto probatório produzido sob o contraditório revela indícios suficientes de autoria, especialmente a partir do depoimento judicial do policial civil responsável pelas investigações, que apontou os recorrentes e o corréu Edvan como autores dos disparos em contexto de disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas.

6. A testemunha preservada, em sede inquisitorial, afirmou ter presenciado a execução das vítimas pelos recorrentes e pelo corréu, relatando que o crime decorreu de represália ligada à guerra do tráfico, além de manifestar temor concreto de represálias por parte dos envolvidos.

7. A posterior retratação judicial da testemunha preservada não afasta, por si só, os indícios de autoria, sobretudo diante do contexto de intimidação e imposição da “lei do silêncio” em territórios dominados por facções criminosas.

8. Os relatos das testemunhas indiretas e os elementos circunstanciais colhidos na investigação corroboram a plausibilidade da versão acusatória e reforçam a coesão do acervo probatório.

9. A apreensão posterior de armas de fogo e substâncias entorpecentes em posse dos recorrentes, aliada às declarações extrajudiciais acerca das disputas territoriais no bairro Nova Esperança, fortalece o vínculo dos acusados com o cenário criminoso investigado.

10. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

11. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte nos elementos indicativos de que o homicídio foi motivado por vingança decorrente da disputa entre facções criminosas rivais e pela retaliação à emboscada anteriormente sofrida pelo corréu Edvan.

12. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra respaldo na narrativa de que os ofendidos foram surpreendidos em via pública por três agentes armados, em superioridade numérica, mediante ataque repentino e sem possibilidade eficaz de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena exigida para condenação.

2. A retratação judicial de testemunha preservada não afasta a pronúncia quando os demais elementos probatórios corroboram a tese acusatória em contexto de criminalidade organizada e intimidação de testemunhas.

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes.

4. A disputa entre facções criminosas e a execução perpetrada mediante ataque repentino em superioridade numérica autorizam, em tese, a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413 e § 1º; CPP, art. 367; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo nº 935; STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; TJES, RESE nº 00659984020028080035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 01.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013285-66.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL NASCIMENTO SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA PRESERVADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos recorrentes contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, em concurso com o corréu Edvan Matos dos Santos. As defesas sustentam ausência de indícios suficientes de autoria, fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza plena acerca da responsabilidade penal dos acusados.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos de exame cadavérico das vítimas, boletim fotográfico do local do crime e laudo de exame de local de morte violenta constantes dos autos.

5. O conjunto probatório produzido sob o contraditório revela indícios suficientes de autoria, especialmente a partir do depoimento judicial do policial civil responsável pelas investigações, que apontou os recorrentes e o corréu Edvan como autores dos disparos em contexto de disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas.

6. A testemunha preservada, em sede inquisitorial, afirmou ter presenciado a execução das vítimas pelos recorrentes e pelo corréu, relatando que o crime decorreu de represália ligada à guerra do tráfico, além de manifestar temor concreto de represálias por parte dos envolvidos.

7. A posterior retratação judicial da testemunha preservada não afasta, por si só, os indícios de autoria, sobretudo diante do contexto de intimidação e imposição da “lei do silêncio” em territórios dominados por facções criminosas.

8. Os relatos das testemunhas indiretas e os elementos circunstanciais colhidos na investigação corroboram a plausibilidade da versão acusatória e reforçam a coesão do acervo probatório.

9. A apreensão posterior de armas de fogo e substâncias entorpecentes em posse dos recorrentes, aliada às declarações extrajudiciais acerca das disputas territoriais no bairro Nova Esperança, fortalece o vínculo dos acusados com o cenário criminoso investigado.

10. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

11. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte nos elementos indicativos de que o homicídio foi motivado por vingança decorrente da disputa entre facções criminosas rivais e pela retaliação à emboscada anteriormente sofrida pelo corréu Edvan.

12. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra respaldo na narrativa de que os ofendidos foram surpreendidos em via pública por três agentes armados, em superioridade numérica, mediante ataque repentino e sem possibilidade eficaz de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena exigida para condenação.

2. A retratação judicial de testemunha preservada não afasta a pronúncia quando os demais elementos probatórios corroboram a tese acusatória em contexto de criminalidade organizada e intimidação de testemunhas.

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes.

4. A disputa entre facções criminosas e a execução perpetrada mediante ataque repentino em superioridade numérica autorizam, em tese, a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413 e § 1º; CPP, art. 367; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo nº 935; STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; TJES, RESE nº 00659984020028080035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 01.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
DANIEL NASCIMENTO SANTOS e MIKAEL RODRIGUES DOS SANTOS
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que submeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.

A defesa de Daniel Nascimento Santos apresentou razões recursais pleiteando a sua impronúnciam sustentando, em síntese, a a fragilidade das provas judicializadas em relação aos indícios de autoria. Aduz, ainda, a existência de controvérsias entre o laudo pericial de balística e a narrativa da denúncia, contestando a aplicação do princípio ‘in dubio pro societate’ nesta etapa processual.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, assistindo Mikaell Rodrigues dos Santos, arrazoou o recurso aduzindo a inexistência de indícios mínimos de autoria. Aponta a fragilidade do acervo testemunhal, assentado em relatos indiretos de terceiros que não presenciaram a dinâmica do crime. Subsidiariamente, a defesa postula o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que foram baseadas em meras suposições.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça Especial emitiu parecer no ID
19498590
opinando pelo conhecimento e total desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
DANIEL NASCIMENTO SANTOS e MIKAEL RODRIGUES DOS SANTOS
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que submeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.

A defesa de Daniel Nascimento Santos apresentou razões recursais pleiteando a sua impronúnciam sustentando, em síntese, a a fragilidade das provas judicializadas em relação aos indícios de autoria. Aduz, ainda, a existência de controvérsias entre o laudo pericial de balística e a narrativa da denúncia, contestando a aplicação do princípio ‘in dubio pro societate’ nesta etapa processual.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, assistindo Mikaell Rodrigues dos Santos, arrazoou o recurso aduzindo a inexistência de indícios mínimos de autoria. Aponta a fragilidade do acervo testemunhal, assentado em relatos indiretos de terceiros que não presenciaram a dinâmica do crime. Subsidiariamente, a defesa postula o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que foram baseadas em meras suposições.

Consta da denúncia que, no dia 17 de outubro de 2019, no município de Cariacica/ES, os pronunciados Edvan Matos dos Santos, Daniel Nascimento Santos e Mikaell Rodrigues dos Santos, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de vontades, concorreram diretamente para a prática do homicídio consumado das vítimas Rodrigo da Rocha da Silva e Júlio César de Jesus Santana.

Conforme delineado pela acusação, o crime foi impulsionado por motivo torpe, consubstanciado em vingança decorrente da guerra pelo controle do tráfico de entorpecentes na região. O corréu Edvan exercia a liderança da facção criminosa denominada "Boca da Torre", enquanto as vítimas pertenciam ao grupo rival denominado "Campo". Uma semana antes do ocorrido, a vítima Júlio César teria participado de uma emboscada armada contra Edvan, na qual este restou baleado na perna, motivando a violenta retaliação.

Ademais, apurou-se que o crime foi executado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas em via pública pelos três algozes fortemente armados e em nítida superioridade numérica, sendo alvejadas de forma repentina e violenta sem possibilidade de reação.

Antes de adentrar ao mérito, verifico que que foram preenchidos os requisitos que autorizam o conhecimento dos recursos em exame, tanto os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e regularidade processual) quanto os subjetivos (interesse e legitimidade recursal).

Convém observar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
está evidenciada pelo Relatório de Laudo de Exame Cadavérico e o respectivo Diagrama de Corpo das vítimas, localizados às fls. 45/47; Boletim Fotográfico do local do crime, encartado às fls. 12/15; Laudo de Exame Cadavérico específico da vítima Rodrigo da Rocha da Silva, juntado às fls. 40/42; Laudo de Exame Cadavérico específico da vítima Júlio César de Jesus Santana, acostado às fls. 45/47; e Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, acostado às fls. 516/569.

No que tange aos indícios de
autoria
, conquanto as defesas sustentem a fragilidade probatória, os elementos coligidos sob o crivo do contraditório são suficientes para autorizar a submissão dos pronunciados ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o depoimento prestado em juízo pelo Policial Civil Gilson S. Camargo (fls. 599 e verso) asseverou ter o depoente se dirigido pessoalmente ao local do crime para levantar informações, constatando que a região vivenciava uma intensa guerra pelo controle do tráfico de drogas entre as facções do "Campo" (vítimas) e da "Boca da Torre" (réus).

O investigador relatou de forma cristalina sob o manto judicial:

"que os comentários colhidos no bairro eram no sentido de que EDVAN, DANIEL E MIKAELL deram ataque tendo sido os autores do homicídio que vitimou RODRIGO & JULIO CESAR; que restou apurado que as vítimas estavam traficando momento em que os réus EDVAN, DANIEL E MIKAELL efetuaram disparos contra as vítimas; que JULIO CESAR morreu no local; que RODRIGO chegou a correr sendo perseguido por seus algozes; que RODRIGO foi alcançado pelos réus; que os réus finalizaram no intuito homicida;".

O policial confirmou, ainda, a integralidade e a assinatura de seu relatório de investigação (fls. 67/85), detalhando que o bando de Edvan contava com a participação ativa de Daniel e Mikaell, aterrorizava a comunidade e impunha severamente a denominada "Lei do Silêncio" para impedir que os moradores conversassem formalmente com as autoridades.

Essa circunstância ganha contornos de absoluta relevância ao se analisar a conduta da Testemunha Preservada I, que ao ser ouvida na esfera inquisitorial (fls. 57/58) afirmou que presenciou o ataque e que os tiros foram desferidos por Edvan, Mikaell e o comparsa alcunhado "Pitoco", explicitando que a ação criminosa foi uma retaliação à emboscada sofrida por Edvan na semana anterior. Naquela oportunidade, a testemunha implorou por sigilo absoluto, registrando expressamente:

"que TEME POR SUA VIDA E DE SEUS FAMILIARES, POIS OS ENVOLVIDOS SÃO LIGADOS A FACÇÕES CRIMINOSAS QUE FAZEM GUERRA POR DISPUTA DO TRÁFICO DE DROGAS, E MATAM EM PLENA LUZ DO DIA, QUALQUER UM QUE ATRAVESSA O SEU CAMINHO...".

Por outro lado, a mesma Testemunha Preservada I, ao ser ouvida na fase judicial, alterou significativamente suas declarações, negando o conhecimento sobre a autoria e os fatos (fls. 641, 649).

Por outro lado, os depoimentos judiciais das testemunhas Cleuma de Jesus Santana e Zelita Pereira da Rocha (mães das vítimas) limitaram-se a confirmar que não presenciaram o exato momento dos disparos e que foram avisadas posteriormente por terceiros sobre os óbitos de seus filhos, não sabendo apontar os autores diretos, o que é natural dado o temor reinante no local.

Embora o recorrente Mikaell tenha negado o cometimento do crime em seu interrogatório judicial e o recorrente Daniel tenha feito uso do seu direito constitucional ao silêncio, constata-se das provas que ambos foram capturados posteriormente em flagrante na posse de armas de fogo e substâncias entorpecentes (fls. 339/340).

Na fase extrajudicial, admitiram que estavam dormindo em uma laje justamente em razão das violentas disputas territoriais de tráfico que ocorriam no bairro Nova Esperança, o que reforça o liame e a coesão do cenário fático-probatório apresentado pela acusação.

Após detida análise, concluo que o cenário probatório constante dos autos confere verossimihança à tese acusatória, autorizando o julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri, e inviabilizando a tese defensiva de ausência de indícios de autoria.

A retratação da testmeunha preservada não ilide a força probante do restante do conteúdo probatório que indica a provável participação dos acusados no crime ora em julgamento.

Nesse sentido, é de sabença notória que em territórios dominados pelo tráfico é comum as testemunhas serem coagidas por criminosos ou temerem testemunhar contra estas pessoas por receio de represálias

Em julgamento de caso semelhante, realizado por este Colegiado, e de minha relatoria, tive a oportundiade de me manifestar no mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 . Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido . Jurisprudência STJ. 2.
Em que pese a retratação em Juízo da testemunha ocular, deve ser admitida excepcionalmente a pronúncia dos réus baseada em testemunho indireto, considerando que o crime supostamente foi motivado pela guerra do tráfico e que a testemunha que se retratou sentia grande temor, tanto que recebeu ameaças e requereu a sua inclusão no programa de proteção a testemunhas.
3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00659984020028080035, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 01/11/2024).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

No tocante às qualificadoras, a orientação pacificada é de que o seu decote na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

No caso em apreço, a qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) encontra amparo suficiente na prova testemunhal e indiciária, que demonstra ter sido o crime cometido em contexto de disputa de território entre grupos criminosos rivais e, especificamente, em represália à anterior emboscada armada sofrida pelo corréu Edvan.

Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) encontra esteio na descrição fática corroborada pelas investigações, haja vista que as vítimas foram surpreendidas em via pública por três agentes armados agindo em superioridade numérica e efetuando disparos de maneira repentina e inopinada.

Ademais, conforme relatado pelo investigador policial, a vítima Rodrigo tentou correr do ataque, mas foi ativamente perseguida pelos réus e executada sem possibilidade de esboçar reação defensiva eficaz.

Portanto, as qualificadoras deverão ser mantidas, cabendo ao soberano Conselho de Sentença decidir sobre sua aplicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.